Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738238-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEVERCY SOARES DOS REIS APELADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Considerando a petição de ID 40237778 informando a destituição do patrono da parte apelada, suspenda-se o feito nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente a parte apelada para regularizar sua representação no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões nos termos do artigo 76, §2o, II do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Regularizada a representação processual, inclua-se o feito em pauta para julgamento. Transcorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos para análise. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2022 16:11:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador